Tribunal: STF
Processo: RHC 107681
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO OU DESCAMINHO E DE PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se sustentam, juridicamente, os argumentos apresentados pelo Recorrente, para se desfazerem as decisões das instâncias antecedentes referentes à condenação a ele imposta, pois a sentença condenatória está fundada em elementos concretos, demonstrando e identificando, por outros meios de provas, a conduta do Recorrente nos fatos criminosos a ele imputados. Inocorrência de prescrição.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das instâncias ordinárias. Precedentes. 



    3. Recurso ao qual se nega provimento.